Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710565-14.2022.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Brasília/DF, 17 de outubro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora